Tribunal: TJPA
Processo: 0801044-49.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801044-49.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE LUIS DA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801044-49.2026.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:

Ananindeua

AGRAVANTE: JOSE LUIS DA SILVA

ADVOGADA: LOURIVAL DE MOURA SIMOES DE FREITAS - OAB PA23379-A

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB SP192649-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que ao apreciar pedido de antecipação de tutela recursal, deferiu parcialmente a pretensão, apenas para conceder o benefício da gratuidade da justiça, mantendo hígida, no mais, a decisão agravada que deferira a liminar de busca e apreensão do bem objeto de contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença nos autos originários acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento, justificando o não conhecimento do recurso e, por conseguinte, a manutenção da decisão monocrática impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prolação de sentença no feito principal substitui a decisão interlocutória anteriormente impugnada, retirando a utilidade prática do agravo de instrumento.
4. Nos termos do art. 932, III, do CPC, é cabível o não conhecimento de recurso prejudicado, quando evidenciada a perda superveniente do interesse recursal.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a superveniência de sentença acarreta a prejudicialidade do agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal.
6. Inexistência de argumentos aptos a infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A prolação de sentença nos autos originários acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, por ausência de interesse recursal.

Nos termos do art. 932, III, do CPC, deve ser mantida a decisão que não conhece de recurso prejudicado por fato superveniente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; art. 1.021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em NÃO CONHECER o Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801044-49.2026.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Ananindeua

AGRAVANTE: JOSE LUIS DA SILVA

ADVOGADA: LOURIVAL DE MOURA SIMOES DE FREITAS - OAB PA23379-A

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB SP192649-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE LUIS DA SILVA, em face de decisão monocrática (ID nº 33335843) que, ao apreciar pedido de antecipação de tutela recursal, deferiu parcialmente a pretensão, apenas para conceder o benefício da gratuidade da justiça, mantendo hígida, no mais, a decisão agravada que deferira a liminar de busca e apreensão do bem objeto de contrato de alienação fiduciária.

Em breve síntese, em suas razões recursais ao ID n° 33585297, o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal, mantendo a liminar de busca e apreensão do bem.

Alega, inicialmente, que a medida constritiva foi mantida sem a devida observância do contraditório substancial e da ampla defesa, destacando a gravidade dos efeitos da apreensão, sobretudo diante do risco de alienação do bem antes do julgamento colegiado.

Afirma a incidência do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando sua condição de parte vulnerável na relação contratual, bem como a possível existência de cláusulas abusivas.

Sustenta, ainda, a irregularidade da notificação extrajudicial, o que afastaria a constituição em mora, destacando, por outro lado, sua boa-fé nas tentativas de adimplemento da obrigação.

Também, invoca abusividade nas cláusulas contratuais, em relação à capitalização de juros e registro de contrato.

Por fim, requer a reconsideração ou o provimento do agravo interno, para concessão da antecipação da tutela recursal e suspensão da liminar concedida pelo Juízo primevo.

Em Contrarrazões ID n° 34208368, o agravado pugna pelo total desprovimento do presente recurso.

Em consulta ao sistema PJE, pode-se verificar que o MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua proferiu sentença nos autos do processo de origem (ID n° 172011017-Proc. nº
0825355-23.2025.8.14.0006),
julgando procedente a ação de busca e apreensão, em desfavor do requerido, ora agravante.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a este colegiado reside na verificação da correção da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença nos autos originários.

O Código de Processo Civil, em seu art. 932, III, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, hipótese que se verifica quando há perda superveniente do interesse recursal, caracterizada pela ausência de utilidade prática no julgamento do recurso

Em consulta ao sistema
PJE
, verificou-se que o MM. Juízo da Vara Única de Maracanã
proferiu sentença julgando procedente a ação de busca e apreensão, em favor da parte autora, agravada neste presente momento, em 14.04.2026, nos autos do processo de origem nº
0825355-23.2025.8.14.0006.

Deste modo, esvaziou-se o objeto do presente recurso, carecendo o Agravante de interesse de agir, acarretando, portanto, a perda superveniente do objeto recursal.

Sobre o tema, é a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua obra denominada de Código de Processo Civil Comentado, 10ª Edição, 2007, páginas 960 e 961:

“Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Corroborando com o tema, cito jurisprudência,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. A prolação de sentença no feito originário acarreta a perda superveniente de interesse processual (perda de objeto) do agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Agravo de Instrumento, Nº 70082705864, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 19-02-2020. (TJ-RS - AI: 70082705864 RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 19/02/2020, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2020).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DPVAT – PROLAÇÃO DA SENTENÇA NOS AUTOS DE AÇÃO DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO IMPROVIDO. A prolação de sentença nos autos originários faz com que a pretensão do recurso reste prejudicada, acarretando a consequente perda do interesse de agir, esvaziando-se o objeto do agravo de instrumento. (TJ-MS - AGT: 14085043920198120000 MS 1408504-39.2019.8.12.0000, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 13/03/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2020).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
DIVÓRCIO C/C DIVISÃO DE BENS COMUNS, REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E FIXAÇÃO DE PENSÃO.
SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO A QUO. JULGAMENTO DO RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DA PERDA DE SEU OBJETO. ARTIGO 932, III, DO CPC-15. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.Proferida sentença no processo de primeiro grau, originário do recurso de Agravo de Instrumento, este tem aqui o JULGAMENTO DO RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DA PERDA DE SEU OBJETO. ARTIGO 932, III DO CPC-15. 2.Recurso não conhecido (TJ-PA - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0805858-85.2018.8.14.0000
,
Relatora: Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data de Publicação: 01/03/2021)

EX POSITIS
, SEM VISLUMBRAR UTILIDADE E NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL, VOTONO SENTIDO DE NÃO CONHECER O PRESENTE AGRAVO INTERNO,
POR SE ENCONTRAR MANIFESTAMENTE PREJUDICADO,
EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO
, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO ACIMA EXPOSTA.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 17/06/2026